Tribunal: CARF
Processo: 10921.720498/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/11/2012
CONCOMITÂNCIA ENTRE OS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 01).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/11/2012
LANÇAMENTO. CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. CABIMENTO. DEVER.
Quando a exigibilidade do crédito estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo, é dever da fiscalização efetuar o lançamento para prevenção da decadência sem a exigência da multa de ofício. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração (Súmula CARF no 48).
MULTA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. LIMINAR POSTERIORMENTE CASSADA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
O §2o do art. 63 da Lei no 9.430/1996 somente afasta a incidência de multa de oficio se, no momento da autuação, estiver em vigor a referida suspensão. A cassação da medida liminar autoriza o lançamento da multa de ofício, não sendo necessário aguardar a decisão final do processo. É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a exigibilidade do crédito tributário perder os efeitos antes da lavratura do auto de infração (Súmula CARF no 50).
LANÇAMENTO. CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. JUROS DE MORA. CABIMENTO.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral (Súmula CARF no 05).

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10921.720498/2015-87 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.926 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
ERTILE ANTONIOLLI JUNIOR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/11/2012
CONCOMITÂNCIA ENTRE OS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 01).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/11/2012
LANÇAMENTO.
CRÉDITO
COM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. CABIMENTO. DEVER.
Quando a exigibilidade do crédito estiver suspensa na forma dos incisos IV ou
V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo, é dever da fiscalização efetuar o
lançamento para prevenção da decadência sem a exigência da multa de ofício.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração (Súmula CARF no 48).
MULTA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
LIMINAR
POSTERIORMENTE
CASSADA.
POSSIBILIDADE
DE
COBRANÇA.
O §2o do art. 63 da Lei no 9.430/1996 somente afasta a incidência de multa de
oficio se, no momento da autuação, estiver em vigor a referida suspensão. A
cassação da medida liminar autoriza o lançamento da multa de ofício, não
sendo necessário aguardar a decisão final do processo. É cabível a exigência de
multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a exigibilidade do crédito
tributário perder os efeitos antes da lavratura do auto de infração (Súmula
CARF no 50).
LANÇAMENTO. CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. JUROS
DE MORA. CABIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.720498/2015-87
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720498/2015-87

São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral (Súmula CARF no 05).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi
Gameiro (suplente convocada), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Relatório
Trata o presente processo de lide instaurada pela contribuinte em decorrência de
questionamento quanto à lavratura de Auto de Infração para a cobrança de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) vinculado a importação de automóvel amparada por decisão
liminar que afastava a sua incidência.
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
“Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$9.102,14 referente a Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI e juros de mora.
Depreende-se da descrição dos fatos do auto de infração que o interessado submeteu a
despacho de importação um automóvel estrangeiro (ANTIGO, MARCA: FORD,
MODELO: MUSTANG, VERSAO: FASTBACK, ANO MODELO: 1968, CHASSI:
8F02J183517, COR: VERDE,TRANSMISSAO: AUTOMATICA, MOTOR: 08
CILINDROS / 351 CID / 290 HP / 5.751,00 CM3, COMBUSTIVEL: GASOLINA,
PASSAGEIROS: 05, PORTAS: 02), amparado pela Declaração de Importação - DI n°
12/2195227-9, registrada em 22/11/2012, sem, contudo, recolher o valor referente ao
IPI, com base no Mandado de Segurança n° 5013502-77.2012.404.7201/SC.
A ação judicial foi impetrada para o reconhecimento da inexigibilidade do IPI, por se
tratar de importação de veículo para uso próprio, sob o argumento de que a incidência
do imposto feriria o princípio constitucional da não-cumulatividade.
A liminar foi concedida em 01/10/2012 com antecipação de tutela (fls. 26 a 28) e
confirmada em sentença de 05/12/2012 (fls. 30 a 34), declarando a inexigibilidade do
IPI na importação do bem descrito acima.
Em reexame, após apelação da União, o Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF4)
reformou a sentença de primeiro grau para denegar a segurança (fls. 35 a 40).
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720498/2015-87

declarando, assim, a exigibilidade do IPI na importação de veículo para uso próprio. Ao
embargo de declaração interposto pelo contribuinte contra a decisão foi dado
provimento parcial. (fls. 41 a 44).
Os Recursos Extraordinário e Especial encontram-se sobrestados, assim como o mérito,
que aguarda decisão de tribunal superior.
O presente Auto de Infração encontra-se com sua exigibilidade suspensa.
Com o fim de prevenir a decadência do crédito tributário referente ao IPI com juros de
mora, a fiscalização lavrou o respectivo auto de infração do presente processo.
Cientificado, o interessado apresentou impugnação (fls. 55 a 65) na qual alega, em
síntese que:
-
o IPI incidente na operação de importação é objeto do Mandado de Segurança n°
5013502-77.2012.404.7201/SC da 6a Vara Federal de Joinville que questiona sua
constitucionalidade, em razão, especialmente, do princípio da não-cumulatividade.
-
com vistas a suspender a exigibilidade dos tributos objeto da medida judicial,
depositou em conta judicial vinculada ao mandado de segurança o valor integral
referente ao IPI, bem como as diferenças decorrentes de PIS e Cofins.
-
os Recursos apresentados perante o STJ e o STF encontram-se sobrestados até o
julgamento dos paradigmas pelas Cortes Superiores.
-
o Recurso Especial n° 1.396.488, admitido pelo regime de recursos repetitivos
pela Superior Tribunal de Justiça, julgado em data de 25 de fevereiro de 2015, decidiu
pela não incidência do IPI na importação de veículos por pessoa física, confirmando os
inúmeros precedentes da Corte. Portanto, como possui efeito erga omnes, é indubitável
a inexigibilidade do IPI na importação de veículos para uso próprio.
-
tendo em vista o princípio da não cumulatividade o IPI na importação de veículo
para uso próprio não pode incidir, conforme a Constituição Federal (art. 153, §3°, II) e o
Código Tributário Nacional (art. 49). Assim, a incidência de IPI na importação de
veículos para uso próprio, por pessoa física, é inconstitucional.
-
sendo o IPI um tributo submetido ao postulado da não-cumulatividade, é
inconstitucional a sua exigência de pessoa que não faça parte do ciclo produtivo, mas
sim seja consumidor final.
-
a jurisprudência do STF e do STJ são favoráveis à tese da não incidência do IPI
para o caso em tela.
Requer, preliminarmente, a suspensão do andamento do presente Processo
Administrativo Fiscal até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança n.° 5013502-
77.2012.404.7201/SC da 6a Vara Federal de Joinville. No mérito, requer seja
reconhecida a impossibilidade de cobrança do IPI Importação à situação analisada, eis
que tal tributo é inconstitucional, sobretudo porque é pessoa física que está promovendo
importação para uso próprio”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis - SC
(DRJ/Florianópolis) considerou, por meio do Acórdão no 07-38.630 - 1a Turma da DRJ/FNS
(doc. fls. 093 a 100)1, improcedente a Impugnação formalizada, não conhecendo em parte à vista
da propositura de ação judicial anterior e, na parte conhecida, concluindo que a discussão da
matéria tributável na esfera judicial não elide o dever da autoridade administrativa de constituir o
crédito tributário. A decisão foi assim ementada:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/11/2012
AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720498/2015-87

A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia ou
desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa. Assim, o apelo
interposto pelo sujeito passivo não deve ser conhecido no âmbito administrativo.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. AÇÃO JUDICIAL.
A discussão da matéria tributável na esfera judicial não elide o dever da autoridade
administrativa de constituir o crédito tributário. As matérias submetidas à via judicial
devem ter o crédito tributário lançado, pois a atividade do lançamento é obrigatória e
vinculada em relação à autoridade fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”.
Após a decisão de primeira instância, a autoridade fiscal concluiu que o Auto de
Infração constante do presente processo foi lavrado com suspensão da exigibilidade, mas a causa
suspensiva da exigibilidade no momento da lavratura daquele auto teria sido afastada, razão pela
qual foi lavrado o Auto de Infração Complementar constante do processo administrativo no
10921.720055/2016-77, apenso, para constituir o crédito tributário referente à multa de ofício
devida.
O recorrente apresentou tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc. fls. 117 a
155) em 31/10/2016, como se atesta a partir do carimbo de recebimento aposto pela unidade
local à primeira folha da peça recursal, por meio do qual contesta a decisão de primeira instância.
Na peça recursal, trazendo basicamente os mesmos argumentos que já trouxera em sua
impugnação relativamente ao mérito da discussão judicial e à improcedência da lavratura dos
dois Auto de Infração, alega, em síntese, que:
a) impetrou Mandado de Segurança preventivo com pedido de liminar
objetivando o reconhecimento da inexigibilidade do IPI devido na
importação de veículo e, apesar de obter sentença confirmando a liminar
deferida e concedendo a segurança, teve reformada a sentença de primeiro
grau pelo Tribunal Regional da 4a Região, o qual passou a adotar a tese da
exigibilidade do IPI sobre veículos importados por pessoas físicas, ainda
que para uso próprio;
b) apresentou impugnação para suspender o andamento do presente processo
até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança, mas o voto da
decisão recorrida veio no sentido de não conhecer da impugnação e
declarar a definitividade do crédito tributário, com a incidência do IPI,
juros e multa;
c) não aceita a tributação do IPI sobre o automóvel estrangeiro adquirido,
bem como não aceita a legitimidade da cobrança dos juros e/ou encargos
que está sendo feita;
d) não fez o recolhimento do IPI em decorrência de liminar que suspendia a
exigibilidade do imposto no momento da importação, por se tratar de
veiculo de pessoa física para uso próprio, e no momento da importação
este não era devido, pois somente depois houve a suspensão da liminar
declarando a exigibilidade do tributo, apesar de esta ainda estar sendo
judicialmente debatida, razão pela qual é indevida sua cobrança; e
e) por estar, no momento da importação, amparado por força de liminar para
o não pagamento do tributo, impossível também é a cobrança de juros e
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720498/2015-87

multa, já que o não pagamento do imposto “ocorreu em razão da
existência de ordem judicial, sendo assim a aplicação de juros e multa
sobre o IPI, em verdade caracteriza afronta a Democracia e a autonomia
dos Três Poderes”.
À vista do que expõe, entende “demonstrada a insubsistência e improcedência
parcial da ação fiscal, espera e requer o recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim
de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, para o fim de:
1 - declarar a impossibilidade de cobrança de IPI quando da importação de
veículo para uso próprio, razão esta pela qual deve o Recorrente ser isentado de
toda e qualquer cobrança decorrente do processo de importação objeto dos
presentes autos;
2 - requer o cancelamento de todos os encargos e/ou juros e multas decorrentes
da tributação do IPI, refazendo assim a soma do tributo devido”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
Chega à apreciação desta c. Turma questionamento feito pelo contribuinte em
oposição ao Auto de Infração lavrado pela fiscalização da Receita Federal com vistas a prevenir
a decadência de débitos de IPI vinculado à importação de veículo usado em Declaração de
Importação (DI) registrada em 22/11/2012, efetuada ao amparo de decisão liminar em Mandado
de Segurança. Questiona-se ainda a multa de ofício de 75% lançada em Auto de Infração
Complementar e a incidência de juros moratórios.
Analisando o que consta dos autos, vejo incialmente que a recorrente foi autora do
Mandado de Segurança (MS) no 5013502-77.2012.404.7201/SC, por meio do qual buscava
provimento jurisdicional que determinasse à autoridade impetrada “que: a) se abstivesse de
exigir o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI devido na importação do veículo objeto
da Licença de Importação - LI n. 12/2852006-7; b) utilizasse fator zero referente ao IPI na
composição da base de cálculo do PIS e da COFINS incidentes na importação em comento; e c)
se abstivesse de realizar qualquer restrição judicial no prontuário do veículo importado no ato
do desembaraço aduaneiro, bem como nos documentos necessários para regularização do
veículo junto aos órgãos de trânsito”.
De pronto, chego à conclusão que correta está a decisão da autoridade julgadora
de primeira instância ao concluir que o apelo interposto pelo sujeito passivo não deveria ser
conhecido no âmbito administrativo, visto que a propositura de qualquer ação judicial anterior,
concomitante ou posterior a procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa
em renúncia ou desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720498/2015-87

Assim, não se deve conhecer a parte associada à incidência do IPI vinculado à
importação, por ter sido a matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário pela propositura
de Mandado de Segurança, subsumindo-se a situação à Súmula CARF no 012 pela ocorrência de
concomitância.
Nesses termos, como bem assentou o Acórdão recorrido, a decisão judicial
transitada em julgado, seja esta anterior ou posterior ao término do contencioso administrativo,
prevalece sobre qualquer decisão administrativa relacionada ao mérito, tenha esta sido favorável
ao contribuinte ou lhe tenha sido desfavorável.
No que tange à lavratura do Auto de Infração objeto do presente processo, trata-se
como visto de lançamento para prevenir a decadência e decorre de aplicação direta dos arts. 61, §
3o, e 63 da Lei no 9.430/19963, além da Súmula CARF no 484, a qual estabelece que a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto
de infração. Ou seja, também como sustenta a decisão recorrida, o crédito tributário deve ser
constituído, mesmo que esteja sendo discutido judicialmente, sendo que sua exigibilidade
permanece suspensa nos termos do art. 151 do CTN (fls. 096 e ss. – destaques nossos):

2 Súmula CARF no 01
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)”.

3 Lei no 9.430, de 1996
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento,
por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do
prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do
art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento.
(...)
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo de competência
da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da exigibilidade do débito
tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a incidência da multa de mora,
desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar
devido o tributo ou contribuição”.

4 Súmula CARF no 48
“A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de
infração.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)”.

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720498/2015-87

“A possibilidade de lançamento sobre matéria já submetida ao Poder Judiciário está
também prevista em dispositivo de lei. Com efeito, prevê o artigo 63 da Lei n° 9.430/96
o lançamento de ofício, destinado à prevenção da decadência, para a constituição de
crédito tributário cuja exigibilidade houver sido suspensa em face da existência de
liminar concedida em mandado de segurança ou outra medida judicial acautelatória.
(...)
Conclusivamente, de acordo com o CTN o crédito tributário deve ser constituído,
mesmo que esteja sendo discutido judicialmente, sendo que sua exigibilidade é que
pode ficar suspensa caso ocorra alguma das condições previstas no artigo 151 do
CTN.
Importante mencionar que o §2° é claro ao explicitar que o lançamento deve seguir seu
curso normal (exceto quanto aos atos executórios). Portanto, não há que se cogitar a
hipótese de suspensão do processo administrativo fiscal até o trânsito em julgado
da ação judicial. Haverá, apenas na medida do determinado judicialmente, a
suspensão dos atos executórios (enquanto a decisão judicial ou sentença for
favorável ao impugnante), não a suspensão do correspondente processo
administrativo fiscal. Em outras palavras, o presente processo caminhará
normalmente, até a sua decisão administrativa final, para então aguardar o
desfecho do processo judicial quanto ao prosseguimento dos atos executórios.
De se verificar que o mérito da autuação relativo à incidência do imposto sobre produtos
industrializados - IPI na operação de importação em referência foi levado pela
interessada à apreciação pelo Poder Judiciário. Portanto, houve a renúncia de sua
discussão no âmbito administrativo, conforme disposto no artigo 1°, §2°, do Decreto-lei
n° 1.737/1979 e no artigo 38, parágrafo único, da Lei n° 6.830/1980.
Desse modo, não se adentrará ao mérito do crédito tributário do IPI neste
julgamento, considerando que a decisão judicial definitiva deve prevalecer,
independentemente do entendimento administrativo. Constata-se, portanto a
renúncia à instância administrativa conforme disposto Parecer Normativo n° 7, de
22/08/2014, da Coordenação-Geral do Sistema de Tributação (Cosit):
(...)
Deste modo, por dever legal de vinculação aos atos normativos a que estão submetidos
os julgadores, é de se considerar a desistência da via administrativa de discussão em
relação à matéria da autuação, não cabendo mais exame por parte desta autoridade
julgadora da matéria referida.
Assim sendo, incumbe, a esta autoridade julgadora, a observância do disposto na
alínea "e", item 21, do Parecer Normativo Cosit n° 7 para, em não conhecendo
desta parte da impugnação, declarar a definitividade da exigência, formalizada
por meio do auto de infração integrante deste processo. Note-se que este mesmo
dispositivo, igualmente, determina a continuidade do processo administrativo fiscal
(exceto quanto aos atos executórios enquanto houver suspensão da exigibilidade do
crédito tributário)”.
Também não vejo fundamento para a insubsistência do Auto de Infração
Complementar lavrado para a aplicação da multa de ofício. Explico.
Em consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF4), se
constata que ainda não há transito em julgado da decisão, estando sobrestados os recursos
apresentados enquanto aguardam decisão nos tribunais superiores. Constata-se ainda que a
decisão liminar que afastava a exigibilidade do crédito tributário foi reformada em 22/05/2013,
data em que a E. 1a Turma daquele Tribunal, por unanimidade, resolveu dar provimento ao apelo
da União e à remessa oficial, reformando a sentença proferida pelo juízo de primeira instância e
revogando a liminar concedida.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720498/2015-87

Nesse sentido, tendo em conta que o Auto de Infração Complementar foi lavrado
em 28/01/2016, vejo que não havia óbice à sua lavratura, como bem ressalta a Informação Fiscal
de fls. 114, visto que o crédito tributário deixou de ter a exigibilidade suspensa nos termos do
inciso IV do art. 151 do CTN5. Esta é a inteligência da Súmula CARF no 506, ao dispor que é
cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a exigibilidade do
crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do Auto de Infração.
Compartilho, nesse sentido, do entendimento manifestado no voto condutor do
Acórdão no 9101-004.273, da 1a Turma da CSRF (processo no 13808.003454/2001-88, sessão de
10 de julho de 2019):
“De se lembrar, inicialmente, o conteúdo da Súmula CARF n°. 17:
Súmula CARF n° 17
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art.
151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 201-74351, de 21/03/2001 Acórdão no 203-07480, de
11/07/2001 Acórdão no 202-15710, de 10/08/2004 Acórdão no 202-15782, de 15/09/2004
Acórdão no 202-16437, de 06/07/2005
Os precedentes que informaram a edição desta súmula são suscintos e apenas
declararam o alcance do lançamento para prevenir a decadência, cancelando a multa
quando há ação judicial proposta antes do início da ação fiscal.
No caso dos autos, há duas peculiaridades. O contribuinte obteve liminar em mandado
de segurança, no entanto tal liminar foi cassada em virtude de sentença judicial que
denegou a segurança. Foi então lavrado auto de infração com imposição de multa de
ofício. Após a ciência do auto de infração, porém, a contribuinte obteve liminar em
medida cautelar ajuizada para atribuir o efeito suspensivo ao recurso de apelação por
ela interposto.
Assim, são duas as questões colocadas no presente caso: (i) definir o alcance do §2o do
artigo 63 da Lei n. 9.430/1996, em especial se ele implica que, uma vez concedida a
liminar, não poderia ser lançada multa de oficio enquanto perdure a lide, ainda que no
momento da autuação tivesse a liminar sido cassada; e, caso negativo (ii) definir o

5 Lei no 5.172, de1966 - Código Tributário Nacional (CTN)
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela
Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da
obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes”.

6 Súmula CARF no 50
“É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a exigibilidade do crédito tributário
perdeu os efeitos antes da lavratura do auto de infração (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018)”.

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720498/2015-87

alcance da liminar, concedida após a lavratura do auto de infração, para atribuir efeito
suspensivo à apelação.
Quanto à primeira questão, o §2o do artigo 63 da Lei n. 9.430/1996, acima
destacado, estabelece que, no caso de ação judicial favorecida com medida
liminar, apenas existe mora depois do 30° dia contado da publicação da decisão
judicial que considerar devido o tributo.
O fato de não ser devida multa de mora antes do 30° dia implica dizer que, nesse
período, o crédito tributário não é exigível. E, se não há exigibilidade, não há que
se falar em cobrança via auto de infração nem, portanto, da imposição de multa
de ofício. Assim, no caso em que o contribuinte obtém provimento liminar
favorável, apenas pode haver punição ao contribuinte que não recolher o tributo
após 30 dias contados "da decisão judicial que o considerar devido".
Muito se discutiu sobre o termo final dos 30 dias, ou seja, sobre o que deveria ser
entendido pela "decisão judicial que o considerar devido". Algumas decisões
consideravam que bastava a cassação da liminar, outras que seria necessário o
fim do processo judicial, com decisão final desfavorável ao contribuinte. Sobre a
matéria, a jurisprudêcia deste CARF se consolidou, nos termos da Súmula n. 50
(Vinculante, conforme Portaria MF 277/2018), de seguinte teor:
Súmula CARF no 50
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto de
infração.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no CSRF/01-05.781, de 4/12/2007 Acórdão no CSRF/01-
05.465, de 19/6/2006 Acórdão no CSRF/01-05.497, de 20/6/2006 Acórdão no CSRF/01-
05.500, de 18/9/2006 Acórdão no 108-05.892, de 20/10/1999
O exame dos precedentes que levaram à edição da Súmula CARF 50 revela que
estes consideraram como a interpretação correta do §2o do artigo 63 da Lei
9.430/1996 a de que este somente afasta a incidência de multa de oficio se, no
momento da autuação, estiver em vigor a referida suspensão.
Tais precedentes lembram que a sentença que denega a segurança é de caráter
declaratório negativo, de maneira que seus efeitos retroagem à data da
impetração, restabelecendo as partes ao status quo ante. Igualmente, mencionam
que o Supremo Tribunal Federal preconiza o mesmo entendimento no verbete n. 405,
que assim dispõe: "Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no
julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida,
retroagindo os efeitos da decisão contrária."
No caso dos autos, como visto, temos uma peculiaridade: posteriormente à lavratura
do auto de infração, foi concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto
contra a denegação da segurança, sendo portanto restabelecida a liminar anteriormente
concedida.
A questão é saber, assim, se tal decisão poderia ter efeitos retroativos, fazendo com
que a multa imposta no auto de infração não seja devida.
Sobre os efeitos das apelações, é de se ressaltar que, em alguns casos, a mera
possibilidade de que a apelação seja interposta já é o suficiente para obstar a sua
execução. É o que a doutrina chama de efeito ope legis ou suspensivo próprio.
Tal efeito ocorre quando os recursos cabíveis para impugnar uma decisão judicial
possuem efeito suspensivo previsto em lei (ex lege). Nestes casos, a decisão fica
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720498/2015-87

paralisada desde o momento em que é proferida, somente podendo ser executada se o
recurso não for interposto ou se for inadmitido ou improvido.
Por outro lado, se os recursos cabíveis para impugnar uma decisão judicial não
possuem efeito suspensivo previsto em lei, a suspensão só ocorrerá se, na interposição
do recurso, o órgão judicial conceder a ele esse efeito. Enquanto isso não acontece, a
execução não encontra outros obstáculos e, consequentemente, pode ser realizada
desde o momento em que a decisão judicial é proferida. Esse critério é conhecido
como ope judicis ou efeito suspensivo impróprio.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a apelação em
mandado de segurança possui efeito devolutivo, sendo concedido, apenas
excepcionalmente, eventual efeito suspensivo, na hipótese de risco de dano irreparável
ou de difícil reparação (AgInt no AREsp 1109220 / RJ, Primeira Turma, 17 de maio
de 2018; AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.316.482, 2a Turma, 3 de
maio de 2012).
Significa dizer que a apelação em mandado de segurança possui efeito ope judicis ou
efeito suspensivo impróprio acima comentado. Assim, a sentença pode ser executada
desde o momento em que proferida, somente encontrando óbice a tanto caso haja a
efetiva concessão de efeito suspensivo pelo tribunal.
No caso, como visto, a sentença que denegou a segurança e cassou a liminar é,
para efeito do §2o do artigo 63 da Lei n. 9.430/1996, a decisão judicial que
considera o tributo devido. Tal decisão poderia -- e no caso foi -- imediatamente
executada, somente tendo sido obtido efeito suspensivo posteriormente à lavratura do
auto de infração.
Em síntese, temos que, na data da ciência do lançamento, inexistia medida liminar
que suspendesse a exigibilidade do crédito tributário; ao contrário, produzia
eficácia a sentença que denegou a segurança pleiteada. Somente após a lavratura
do auto de infração, foi concedida liminar na medida cautelar ajuizada para atribuir o
efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela contribuinte. Tal liminar
somente opera efeitos a partir da sua concessão, não havendo que se falar em
retroatividade de seus efeitos, diante da inexistência amparo legal para tanto.
Entra em cena, aqui, o §1° do artigo 63 da Lei 9.430/1996, o qual é expresso em
determinar que apenas não caberá o lançamento da multa de ofício nos casos em que a
suspensão da exigibilidade do credito tributário tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo” (grifei).
Assim, da leitura do art. 63 da Lei no 9.430/1996, extrai-se que a multa de ofício
não é aplicada sob dois requisitos: (1) estar a exigibilidade do crédito suspensa por concessão de
medida liminar em mandado de segurança; e (2) ter a suspensão ocorrido antes de qualquer
procedimento de ofício relativo ao crédito tributário.
No caso em tela, como visto, nenhum dos requisitos foi atendido, já que o Auto de
Infração com a multa de ofício foi formalizado após a reforma da medida suspensiva concedida
no Mandado de Segurança no 5013502-77.2012.404.7201/SC, de forma que não pendia qualquer
medida suspensiva de exigibilidade do crédito tributário. Então, não estando a exigibilidade
suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN, afasta-se a aplicação da Súmula
CARF no 17 e aplica-se a Súmula CARF no 50.
Quanto à incidência de juros moratórios, melhor sorte não socorre o recorrente.
Sua incidência também encontra amparo em decisões administrativas vinculantes. Sobre o
crédito tributário constituído impende a incidência de juros moratório em atendimento às
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720498/2015-87

Súmulas CARF no 057, que dispõe que são devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, e no 1088, a qual
estabelece que incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
À vista de todo exposto, entendo que não há fundamento para a insubsistência dos
Autos de Infração lavrados ou para a reforma do Acórdão recorrido.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

7 Súmula CARF no 05
“São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa
sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018)”.

8 Súmula CARF no 108
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)”.

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.926 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720498/2015-87

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital